Tribunal: STF
Processo: AR 988
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-26
Data de publicação: 1982-08-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI, DESDE QUE TERIA OCORRIDO
O PRAZO DE DECADENCIA (ART. 178, PARAGRAFO 10, INC. VIII, DO COD.
CIVIL). SUA IMPROCEDENCIA. PENDENTES EMBARGOS, EM PRINCÍPIO
CABIVEIS, POR FORÇA DE PREVISÃO LEGAL, EMBORA NÃO CONHECIDOS, CLARO
QUE IMPEDIAM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMBARGADA, OU SEJA,
AQUELA PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O PRAZO DE DECADENCIA
SOMENTE COMECOU A CORRER DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO
NOS EMBARGOS "INFRINGENTES E DE DIVERGENCIA", QUANDO JA NÃO CABIA
QUALQUER RECURSO. NÃO SE CARACTERIZA A ARGUIDA AFRONTA A COISA
JULGADA (ART. 485, IV, DO COD. PROC. CIVIL).
POR IGUAL, NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 485, INC. V, DO
COD. PROC. CIVIL, EIS QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO SE LIMITOU A
SUBSTITUIR UMA INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL POR OUTRA A AÇÃO RESCISÓRIA
DEVE ASSENTAR EM ERRO OU DEFEITO GRAVE, NOS LIMITES DA ENUMERAÇÃO
LEGAL. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.